Tribunal: TJMT
Processo: 1021254-97.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-01-29
Data de publicação: 2022-01-29

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
PJE - AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1021254-97.2021.8.11.0000
AGRAVANTE: TS ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por TS ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO em face da r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra/MT, nos autos dos Embargos à Execução, da Ação de Execução por Quantia Certa no 1003685- 15.2021.8.11.0055.
Relata que o Ministério Público Estadual manejou Ação de Execução por Quantia Certa, em face da Agravante tendo como fundamento descumprimento de obrigações estabelecidas em TAC (Termo de Ajustamento de Conduta, e o descumprimento teria se aperfeiçoado por força da extrapolação do prazo assinalado na sua cláusula quinta, que delimitava um prazo de 10 (dez) meses para a conclusão de obras.
Defende que a Agravante ofertou em tempo e modo Embargos à Execução, apresentando robustos argumentos para a extinção da ação, bem como ofereceu valioso imóvel em caução, postulando ainda pela redução do valor da multa executada e o pedido de suspensão da execução.
Insurge-se contra a parte da decisão que não conferiu efetivo suspensivo aos Embargos à Execução.
Afirma que houve o preenchimento dos requisitos necessários à concessão da tutela provisória, ou seja, elementos que evidenciam a probabilidade do direito alegado e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
Assevera que buscou dentro de suas condições, informações de como executar a obra, e a administração pública impôs à Agravante mais responsabilidades do que as previstas em lei.
Aduz que a constrição judicial, se ocorrida, atingirá exclusivamente aos ativos financeiros da sociedade empresária executada. Com isso, máxime em função de eventual expressivo montante, certamente trará consequências nefastas e abruptas, como o não pagamento das suas obrigações sociais, sobretudo folha de pagamento, fornecedores, encargos tributários, consumo de energia e água.
Por fim, entende encontrarem-se presentes motivos relevantes e suficientes, para a concessão do efeito suspensivo ao presente recurso de agravo de instrumento, a fim de conferir efeito suspensivo aos Embargos à Execução n. 1003685- 15.2021.8.11.0055, enquanto o mérito do presente recurso não for julgado pela r. Turma.
É o relatório.
Decido.
De plano, vislumbro a presença dos requisitos de admissibilidade do Agravo de Instrumento interposto.
Passo ao exame do pedido de efeito suspensivo.
Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil/2015, é facultado ao relator atribuir efeito suspensivo ao recurso, ou deferir, em sede de antecipação de tutela, total, ou parcialmente a pretensão, comunicando ao juiz a sua decisão, verbis:
“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão.”
Contudo, para que se possa conceder a suspensão postulada, é necessário verificar a presença concomitante dos requisitos necessários ao deferimento de qualquer medida liminar, quais sejam, o perigo de ocorrer dano irreparável, ou de difícil reparação e a relevância da fundamentação do direito invocado.
De uma análise dos autos, em sede de cognição sumária, observa-se que a decisão agravada aparentemente não merece reparos, tendo concluído pelo deferimento do efeito suspensivo tão somente em relação cláusula quarta do Termo de Ajustamento de Conduta, nos seguintes termos:
“(...)
DO VÍCIO DE CONSENTIMENTO NA FORMAÇÃO DO TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA
(...)
apenas com a instrução probatória, será possível realizar uma análise mais profunda quanto aos fatos alegados por ambas as partes referentes à maneira como se deu a formação do título executivo ora debatido.
(...)
como a questão referente à coação (que envolve a validade do negócio jurídico) necessita de dilação probatória, no momento, considera-se válido o título executivo e, tendo em vista que a parte embargante se comprometeu, não se vê, com a cognição própria ao momento, razão para a não realização da obra, principalmente por se tratar de uma melhoria urbanística que trará apenas benefícios para todos os moradores do Município, especialmente aos futuros moradores do condomínio.
Nessa mesma toada, inclusive, a própria parte embargante já realizou doação, na forma de execução de obra ao Município de Tangará da Serra/MT, em maio de 2018, nos termos do documento de Id. 52606829, oportunidade em que relata ter analisado os grandes benefícios que aquela obra traria para a comunidade local. Isto é: seguiu a mesma lógica de favorecer a população sem que houvesse imposição legal para tanto.
Vale dizer que, com base no apresentado até o momento, diferentemente do alegado pela parte embargante, não havia/há necessidade do Município de Tangará da Serra/MT figurar no Termo de Ajustamento de Conduta, pela simples menção nos relatórios do CAOP-MT (Id. 56430233 – p. 15 e Id.564300849 – p. 06).
Tais relatórios são apenas informativos/consultivos, não possuem caráter obrigatório. Além disso, como já mencionado, a parte embargante se incumbiu de realizar tal construção.
O papel do Município nesse caso seria o de dirimir as próprias dúvidas apontadas pelo embargante: “Qual a dimensão teria essa via marginal pretendida pelo parquet?”, “Onde seria seu início e fim?” e “Considerando a existência de edificações de terceiros, como operar as desapropriações?”, ou seja, apenas auxiliar e fiscalizar para que a construção ocorra de maneira regular.
Aliás, conforme será reafirmado mais adiante, não consta qualquer elemento de convicção no sentido de que a parte embargante tenha adotado postura proativa em concretizar a cláusula 3a do Termo de Ajustamento de Conduta.
Ademais, a parte embargante considera que a construção da avenida de acesso ao condomínio e posterior doação ao Município (Id. 52604957), bem como a doação que realizou para as melhorias na Avenida Nilo Torres (Id. 52606829) cumprem o objetivo da cláusula 3a do Termo de Ajustamento de Conduta, ou seja: melhoria no tráfego do local em razão da maior movimentação que o empreendimento trará.
Dessa feita, as doações foram realizadas pela parte embargante anteriormente à assinatura do Termo de Ajustamento de Conduta, portanto, a parte embargante, ao que parece, tinha ciência das benfeitorias quando se comprometeu a construir a faixa paralela de desaceleração. Por isso, não pode se valer do argumento de que as doações, uma vez que ocorreram em momento anterior, vieram em substituição da multialudida cláusula.
Alega, ainda, que o Município se utilizou da redação do artigo 5°, inciso XIII, da Lei Municipal n. 14/1996, acima colacionado, na parte em que dispõe “ou conforme exigências dos órgãos competentes”, e que a exigência do Município teria sido a construção da avenida de acesso.
Com a cognição própria ao momento, não é possível dizer que assiste razão ao alegado, uma vez que o dispositivo é claro, não servindo para abrir possibilidades ao Município para impor outras obrigações, apenas se limita à possibilidade de o Município criar exigências quanto às diretrizes a serem seguidas para a construção das faixas paralelas.
Outro ponto a ser destacado é que sequer consta nos autos qualquer documento que demonstre que a parte embargante tentou realizar a obra ou que assumiu qualquer conduta que demonstrasse ao menos interesse em suprir suas dúvidas para que pudesse realizar a obra a que se comprometeu.
Posto isso, com a cognição própria ao momento, não é possível verificar probabilidade do direito em relação à alegada inexigibilidade da cláusula 3a do Termo de Ajustamento de Conduta. Por óbvio, somente a instrução probatória amadurecerá a questão a ponto de que se tenha todas as informações necessárias para formar a convicção exauriente.
(...)
DO “PERICULUM IN MORA”
Considerando o delineado acima, como não se colhe, no momento, probabilidade do direito em relação à cláusula 3a do Termo de Ajustamento de Conduta, me limito a tratar do requisito do risco ao resultado útil ao processo no que diz respeito à cláusula 4a do aludido título.
(...)
Diante de todo o exposto e considerando que se trata de embargos à execução de pagar quantia referente à multa prevista no Termo de Ajustamento de Conduta, DECIDO:
(a) RECEBO os embargos à execução e CONCEDO o efeito suspensivo apenas em relação à cláusula 4a do Termo de Ajustamento de Conduta, uma vez que apenas em relação a ela foram cumpridos os requisitos para a concessão; (Id. 64292080)
Saliente-se que para concessão do efeito suspensivo aos embargos à execução é medida excepcional que poderá ser deferida quando preenchidos os seguintes requisitos:
Art. 919. Os embargos à execução não terão efeito suspensivo. § 1o O juiz poderá, a requerimento do embargante, atribuir efeito suspensivo aos embargos quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes. (...)
Ao analisar os documentos constantes nos autos não se verifica elementos suficientes a comprovar, de plano, qualquer vício de consentimento no Termo de Ajustamento de Conduta firmado sendo necessário aguardar dilação probatória.
Ademais, não restaram comprovados elementos de que a Agravante tem empreendido esforços no cumprimento dos prazos avençados nas clausulas.
Nesse sentido não houve demonstração da probabilidade do direito da Agravante hábil a justificar a medida .
Nesse rumo segue a jurisprudência:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. EMBARGOS À EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. ADMINISTRADOR DA COMPANHIA ESTADUAL DE SILOS E ARMAZÉS ? CESA. DÉBITO IMPUTADO PELO TRIBUNAL DE CONTAS. CONTROLE JUDICIAL. LIMITES. - Nos termos do parágrafo único do art. 1.015 do CPC, cabe agravo de instrumento da decisão interlocutória proferida em execução. - Os embargos à execução, em regra, não possuem efeito suspensivo (art. 919 do CPC). Todavia, o diploma processual admite ser atribuído efeito suspensivo aos referidos embargos quando, requerido pela parte, forem ?verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes? (§ 1o do art. 919 do CPC). Requisitos autorizadores da agregação de efeito suspensivo aos embargos à execução que não se encontram presentes. - Descabido o reexame do substrato fático que deu azo à imposição do débito ao Administrador da CESA, uma vez que a presunção de certeza e liquidez da decisão proferida pelo Tribunal de Contas do Estado decorre de atribuição expressa da Constituição da República (art. 71, parágrafo 3o). - A natureza definitiva da decisão decorre da autonomia que a Corte de Contas possui para a análise da regularidade das contas dos administradores, emanada da própria Constituição Federal, acarretando a impossibilidade da judicialização da matéria de fundo apenas com o fito de rejulgamento, a qual tornaria mero formalismo a atividade da Corte de Contas, desvirtuando a natureza constitucional do seu mister. PRELIMINAR REJEITADA, AGRAVO DE INSTRUMENTO IMPROVIDO. (Agravo de Instrumento, No 70079822177, Terceira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Matilde Chabar Maia, Julgado em: 06-03-2019)
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EMBARGOS. PEDIDO DE EFEITO SU SPENSIVO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS EXIGIDOS PELO ART.o 919, § 1o, DO CPC/15. DECISÃO MANTIDA. Conforme dispõe o caput do artigo 919 do CPC, os embargos do executado não terão, em regra, efeito suspensivo. Poderá o juiz, contudo, suspender a execução, desde que: a) haja requerimento do embargante, b) sejam relevantes seus fundamentos, c) exista risco de grave dano, de difícil ou incerta reparação, com o prosseguimento da execução e d) haja prévia garantia do juízo. Note-se que tais requisitos são concomitantes, não opcionais, isto é, a falta de qualquer um deles, obsta o deferimento do pedido. Hipótese concreta em que não comprovado a garantia do juízo na execução. NEGADO PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO EM DECISÃO MONOCRÁTICA.(Agravo de Instrumento, No 70084693415, Décima Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Giovanni Conti, Julgado em: 22-10-2020)
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. MUNICÍPIO DE VERANÓPOLIS. EMBARGOS À EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER LASTREADA EM TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA. ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AOS EMBARGOS OPOSTOS PELA FAZENDA PÚBLICA. DESNECESSIDADE DE GARANTIA DO JUÍZO. PROBABILIDADE DO DIREITO DEMONSTRADA. - Tratando-se de embargos à execução opostos pela Fazenda Pública, a jurisprudência desta Corte tem reconhecido a desnecessidade de garantia da execução para que lhes seja agregado efeito suspensivo: a um, porque a execução contra a Fazenda Pública rege-se pelo rito do art. 910 do CPC/15; a dois, porque os bens públicos não são passíveis de penhora, ex vi do art. 100 do Código Civil. Logo, afora o requisito de natureza objetiva, consistente no requerimento do embargante, o deferimento do pedido de atribuição de efeito suspensivo aos embargos opostos pela Fazenda Pública exige apenas a confirmação de que a objeção possui verossimilhança, bem como de que o prosseguimento da execução pode lhe causar danos graves ou de difícil reparação. - Na hipótese, o Município de Veranópolis logrou demonstrar a relevância dos fundamentos, sobretudo diante da notícia de que a atual estrutura do cemitério público tem suprido as necessidades da municipalidade, do que se extrai inexistir urgência no cumprimento de outras obrigações porventura pendentes. Ademais, o prosseguimento da execução pode lhe causar dano de difícil ou incerta reparação, diante da fixação da multa diária, meio coercitivo cuja fixação em face da Fazenda Pública, na maioria das vezes, acaba apenas por onerar o erário, prejudicando, consequentemente, toda a coletividade. AGRAVO PROVIDO.(Agravo de Instrumento, No 70077176279, Vigésima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Marilene Bonzanini, Julgado em: 30-05-2018)
Diante da não comprovação do preenchimento dos requisitos, INDEFIRO o efeito ativo da tutela recursal almejada.
Expeça-se ofício ao Juízo da causa, comunicando-lhe esta decisão.
Ao agravado para responder, no prazo legal.
Após, vista à douta Procuradoria Geral de Justiça.
Cumpra-se.
Cuiabá, data da assinatura eletrônica.
Desa. MARIA EROTIDES KNEIP
Relatora